Tribunal: TJDFT
Processo: 0744126-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. DOIS VERBOS NUCLEARES DO TIPO. AFASTAMENTO. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL E DE ENSINO. CRITÉRIO OBJETIVO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, além de 800 dias-multa, em razão da traficância de crack nas imediações de estabelecimentos prisional e de ensino.
II. Questão em Discussão:
2. Questões em discussão: (i) pedido de absolvição por insuficiência de provas; (ii) pleito de desclassificação para posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006); (iii) revisão da dosimetria, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade; e (iv) afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pelo laudo pericial, depoimentos coesos e harmônicos dos policiais civis, prestados em juízo, e relato extrajudicial do usuário, não há que se falar em absolvição.
4. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
5. A tese de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas não prospera diante das circunstâncias do flagrante — local conhecido como ponto de tráfico, vigilância prévia, abordagem de usuário imediatamente após a compra, dinheiro fracionado e entorpecentes prontos para a venda.
6. Tratando-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, a prática, no mesmo contexto, de dois verbos nucleares do art. 33, caput, da Lei de Drogas ("vender" e "ter em depósito") não justifica, por si só, a valoração negativa da culpabilidade, devendo esta ser afastada.
7. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, bastando a constatação de que a traficância ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo desnecessária a prova de exploração de fluxo de pessoas ou de que o comércio ilícito tenha atingido diretamente seus frequentadores.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido.